Tribunal: STF
Processo: RE 311818
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
            RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNIDADES REAIS DE VALOR - URV.
CONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "NOMINAL" CONSTANTE DO INCISO I
DO ART. 20 DA LEI Nº 8.880/94. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO.
1.      A decisão agravada resumiu os fundamentos do julgado do Plenário, e o
ora agravante não conseguiu infirma-los.
2.      E ambas as Turmas da Corte têm seguido tal orientação, em
acórdãos já publicados, com a mesma e resumida fundamentação, cujo
desacerto não ficou aqui demonstrado.
3.      Agravo improvido.